Tribunal: TJMT
Processo: 0012998-65.2015.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0012998-65.2015.8.11.0010
APELANTE: ARNALDO VINICIUS COSTA LEAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1o, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – MATÉRIA NÃO INVOCADA NA APELAÇÃO – LIMITES RECURSAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – CONDENAÇÃO EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS – REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE ANTE A MENORIDADE RELATIVA – TRANSCORRIDOS 03 (TRÊS) ANOS E 10 (DEZ) MESES ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EMBARGOS REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
Rejeitam-se os embargos de declaração, porque no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.
Declaração da extinção de punibilidade do embargante pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, inciso V, c/c arts. 110 e 115, todos do CP.
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos, etc.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ARNALDO VINÍCIUS COSTA LEAL contra o acórdão no Id. 82791996, que rejeitou a preliminar e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto “para readequar a pena-base e aplicar a atenuante da menoridade relativa, fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época”, pela prática do delito de furto majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, § 1o, do Código Penal.
Alega que houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, pois com o redimensionamento da pena, a matéria de ordem pública deveria ter sido declarada. Sustenta os Princípios da Celeridade e Economicidade Processual e, por se tratar de medida de constrição de liberdade e excesso de punibilidade, pugna pela declaração de extinção de punibilidade quanto ao furto qualificado (Id. 84532462).
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos declaratórios e, na hipótese de acolhimento, pelo desprovimento (Id. 88035454).
É o relato.
Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.
Todavia, a prescrição da pretensão punitiva retroativa não foi invocada pelo embargante.
Em suas razões recursais, o apelante, ora embargante, suscitou num primeiro momento preliminar de nulidade do feito por ilegalidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial.
No mérito, pugnou pela readequação da pena-base, pois exasperada de forma desproporcional em relação aos antecedentes criminais do réu, bem como a aplicação da atenuante da menoridade relativa e o decote da majorante do repouso noturno por ausência de provas do horário do crime (Id. 66374972/66374973).
Assim, à luz dos argumentos recursais, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê nenhuma nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor, assim ementado:
“EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1o, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR OFENSA AO ART. 266 DO CPP – ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE TERMO DE RECONHECIMENTO – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À TOTALIDADE DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP – AUTORIA COMPROVADA POR DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS VALORADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ACUSADO MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA – PLEITO DE DECOTE DO REPOUSO NOTURNO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO HORÁRIO DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – HORÁRIO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As disposições insculpidas no art. 226, do Código de Processo penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.
Imperiosa a readequação da reprimenda basilar quando exasperada de maneira desproporcional.
Estando comprovado que agente era menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, dever ser reconhecida a atenuante descrita no artigo 65, inciso I, do Código Penal.
Não há falar-se sem decote da majorante esculpida no art. 155, §1o, do Código Penal vez que devidamente comprovado no depoimento prestado pela vítima que o fato ocorrera às 02 horas da madrugada em via pública (...)”.
Outrossim, o acórdão não enfrentou a matéria relativa à prescrição porque se ateve aos limites recursais, sendo invocada somente neste momento processual.
Nesse caso, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.
Por outro lado, em que pese inexistir omissão no acórdão, identifico a pertinência de verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o Ministério Público tomou ciência do acórdão que redimensionou a pena do embargante e não apresentou recurso (Id. 83217996).
Com efeito, Arnaldo Vinícius Costa Leal foi condenado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara à pena de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 155, § 1o, do Código Penal.
Em sede de recurso de apelação, a pena foi redimensionada para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e a 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito de furto majorado pelo repouso noturno, tipificado no art. 155, § 1o, do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 13/01/2016 (Id. 66371546) e a sentença condenatória publicada em 21/11/2019 (Id. 66374963), sem a interposição de recurso pelo Ministério Público.
Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.
Dessa forma, opera-se a prescrição “em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.
Outrossim, como Arnaldo Vinícius Costa Leal era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, conforme demonstrado nos autos, o referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela 1⁄2 (metade), a teor do art. 115 do CP.
Assim, constata-se que transcorreram mais de 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, operando-se, portanto, a prescrição retroativa para o delito.
Verificada a prescrição retroativa, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente monocraticamente, conforme dispõe o art. 51, inciso LIV, do RITJMT.
À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos de declaração, porque no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.
Declaro a extinção de punibilidade de Arnaldo Vinícius Costa Leal pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, inciso V, c/c arts. 110, § 1o, e 115, todos do CP.
Transitada em julgado esta decisão, devolvam-se os autos à origem para arquivamento.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data registrada no sistema.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.